Tribunal: TJMT
Processo: 1018672-95.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de RECONSIDERAÇÃO contra a decisão monocrática de Id. 29238478 que extinguiu o Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do Paciente Marcelo Weber Gromann, onde se apontou como autoridade coatora o Exmo. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no curso do AP, em que se investiga os crimes de Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica, recebeu a denúncia e determinou a citação do Paciente para oferecimento de resposta à acusação.
O impetrante sustentou que a denúncia é inepta, porquanto não teria apontado os elementos subjetivos do tipo da conduta que o Paciente teria praticado, restringindo-se a narrar que era o encarregado de captar clientes para a organização criminosa, sem indicar o nexo de causalidade entre tal comportamento e os delitos abordados na exordial.
Ocorre que a prisão do Paciente se deu no bojo de uma investigação policial denominada “Fake Paper”, sendo que, após indeferimento do pedido liminar, foi enviado a este Relator o ofício no 3918/2019, recebido do Juízo a quo, informando que na data de 16.12.2019, a prisão preventiva, a que estava o Paciente submetido, foi substituída por medidas cautelares diversas, tendo a Magistrada determinado a expedição de alvará de soltura em favor do mesmo.
Diante dessa informação, julguei como prejudicada a ação mandamental, determinando sua extinção.
Não obstante, o advogado Anderson Nunes de Figueiredo aviou petição (Id. 29323482), ressaltando que o constrangimento ilegal apontado no Habeas Corpus consiste em inépcia da denúncia, objetivando o trancamento da ação penal e não atacar os motivos da prisão preventiva.
Inicialmente, faz-se necessário aduzir que as decisões monocráticas, proferidas de forma unipessoal pelo Relator do caso admitem o uso do agravo interno, devendo ser observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
No caso em apreço, entendo que ocorreu um equívoco na prestação jurisdicional, conforme apontado pelo causídico, merecendo, portanto, ser melhor analisada.
Desse modo, lastreado no Princípio da Fungibilidade Recursal, com supedâneo no disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 134-A, § 1o, do regimento interno do TJMT, recebo o pedido como Agravo Interno e, em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão proferida no Id. 29238478 e, por conseguinte, conheço do Habeas Corpus manejado. Isso posto, determino o regular prosseguimento do feito.
Intime-se.
Às providências.
Após as formalidades de praxe, voltem-me os autos conclusos
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator